Tribunal: TJES
Processo: 0029632-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029632-44.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINTESE EVENTOS E MARKETING LTDA - EPP

APELADO: LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CRÉDITO DEVIDO POR USO DE IMAGEM EM PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu a violação de direito autoral pela publicação de imagem 3D sem os devidos créditos ao autor. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise da culpa e à possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, além de prequestionar dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ausência de dolo ou culpa da embargante e a eventual aplicação da responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionamento de dispositivos legais, ainda que a matéria já tenha sido analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a prova dos autos e concluiu que a embargante recebeu diretamente do autor a imagem utilizada, com identificação de sua autoria, afastando qualquer alegação de erro escusável ou ausência de culpa.

5.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, conforme entendimento pacificado no STJ.

6.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram adequadamente enfrentados no acórdão vergastado.

7.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SÍNTESE EVENTOS E MARKETING LTDA - EPP
em face do v. acórdão do evento nº 15108222, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 15261819, a embargante aduz, em síntese, que:

(I)
o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise da culpa da embargante na configuração do dever de indenizar, pois não teria sido demonstrada conduta dolosa ou culposa que justificasse sua responsabilização civil;
(II)
as imagens publicadas no anuário eram todas fotografias de um único fotógrafo, sendo a imagem produzida pelo recorrido a única em 3D, de qualidade semelhante à de uma fotografia, o que poderia ter gerado confusão;
(III)
a imagem foi enviada de madrugada, sem qualquer menção de que se tratava de arte em 3D ou de que o crédito devesse ser atribuído ao recorrido, sendo utilizada assinatura sem identificação clara do autor como pessoa física;
(IV)
tais argumentos foram deduzidos na apelação e poderiam infirmar a conclusão da responsabilidade civil subjetiva da embargante, especialmente quanto ao elemento subjetivo da culpa;
(V)
não houve pronunciamento no acórdão acerca da eventual aplicação da responsabilidade objetiva ou da ausência de culpa.

Ademais, a embargante prequestiona os artigos 187 e 927, parágrafo único, do Código Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão foi expresso ao consignar que o acervo probatório acostado aos autos evidenciou ter sido o autor, ora embargado, o responsável pela confecção do material contratado pela embargante, bem como que ele não recebeu os devidos créditos na revista em que houve sua publicação.

Ademais, foi externalizado com clareza que embora a ora embargante “
a
firme que
não possuía ciência de que o autor era o responsável pela produção da imagem, recebeu diretamente dele o e-mail com
o aludido material
(fls. 73/74)
e que, inclusive, contava com seu nome
,
razão pela qual não há que se falar em erro escusável
”, sendo, inclusive, corroborado pelas declarações prestadas pelas testemunhas a ciência da embargante sobre a autoria da imagem, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...] em que pese as alegações da apelante, compulsando os autos, tenho que deve ser mantida irretocável a r. sentença que entendeu pela violação ao direito autoral do apelado, tendo em vista que restou devidamente comprovado que o autor realizou a confecção da imagem, conforme documentos acostados às fls. 67/74, bem como que este não recebeu os créditos na revista (documento com a imagem creditada a outro profissional à fl. 03 do Anexo II).

Ademais, não obstante a apelante afirme que não possuía ciência de que o autor era o responsável pela produção da imagem, recebeu diretamente dele o e-mail com o aludido material (fls. 73/74) e que, inclusive, contava com seu nome, razão pela qual não há que se falar em erro escusável.

Aliás, as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas (fls. 588/598), denotam que a empresa recorrente possuía conhecimento de que seria produzida a imagem em 3D pelo autor, razão pela qual não há que falar em desconhecimento da autoria da imagem, senão vejamos:

“[...] por conta de atrasos na execução do projeto, a tempo de ser fotografado para publicação no anuário, a Sra. Angela, funcionária da demandada Síntese sugeriu que fosse contratado alguém para realizar a imagem 3D do ambiente para publicação no anuário, ocasião em que sugeriu o nome do autor para este serviço. [...] era de conhecimento tanto da IC VIX quanto da Síntese o atraso e também a publicação em 3D [...]”. (fl. 595) – depoimento da testemunha Abranches Azeredo Coutinho – arquiteta que projetou o ambiente que posteriormente foi reproduzido em imagem 3D pelo apelado.

“[...] é a demandada Síntese quem indica o nome das pessoas para constarem nos créditos das imagens do anuário [...]”. (fl. 592) – depoimento da testemunha Sra. Edilaine Aparecida Chiari – profissional que trabalhou como representante legal na empresa apelante.

Ainda, impende consignar que, embora a empresa IC VIX LTDA – ME tenha sido a responsável inicial pela contratação e pagamento do recorrido, não lhe cabia decidir sobre a atribuição dos créditos na publicação, prerrogativa esta que recaía exclusivamente sobre a ora apelante, que tinha pleno conhecimento da autoria da imagem.

Nesse diapasão, dispõe o artigo 24, inciso II e artigo 108, ambos da Lei n° 9.610/1998 que:

Art. 24. São direitos morais do autor:

[...]

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma:

[...].

Cumpre ressaltar que o julgador
não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes
, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratados, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.